Tribunal: TJMT
Processo: 0010522-41.2016.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010522-41.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ARTUILMA BONIFACIO MORENO RODRIGUES - CPF: 131.609.958-01 (APELANTE), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CINTIA APARECIDA PEIXOTO ADORNO ROMERO - CPF: 007.090.292-50 (TERCEIRO INTERESSADO), A. B. MORENO RODRIGUES - CNPJ: 06.277.690/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA MORENO ROMERO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSCRIÇÃO

INDEVIDA – DOCUMENTOS ATESTANDO O DÉBITO NÃO APRESENTADOS PELO BANCO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA –
DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso, o nome da autora foi negativado e o banco requerido não trouxe aos autos os documentos assinados para comprovar a legalidade das inscrições.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ARTUILMA BONIFÁCIO MORENO RODRIGUES, contra a sentença, de Id. n.º 164398361, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, na AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS nº 0010522-41.2016.8.11.0003 (julgamento conexo com processos de n.º 0010296-36.2016.8.11.0003 e 0001770-80.2016.8.11.0003),
julgou parcialmente improcedente
o pleito exordial, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE as três ações para, em consequência, DECLARAR a nulidade dos contratos de Crédito Rural e Comercial nº 40/02308-7, 40/02344-3 e 40/02359-1 feitos em nome das devedoras/avalistas CINTIA APARECIDA PEIXOTO ADORNO, A. B. MORENO RODRIGUES ME e ARTUILMA BONIFÁCIO MORENO RODRIGUES; dos contratos de adiantamento de 13º salário e contrato de crédito direto ao consumidor feitos em nome da autora CINTIA APARECIDA PEIXOTO ADORNO; e do contrato de abertura da conta corrente nº 18.856-5 feito em nome de A. B. MORENO RODRIGUES ME; DECLARAR a inexistência dos débitos relacionados a estes contratos nulos; e DETERMINAR a exclusão das negativações feitas em nome das autoras, com relação a estes contratos.

Julgo improcedentes os demais pedidos formulados pelas autoras (declaração de nulidade de compras realizadas em cartão de crédito; declaração de nulidade de transferências realizadas nas contas bancárias das autoras; devolução em dobro dos valores relacionados a estas transações; e repetição, em dobro, dos valores cobrados); assim como é improcedente o pedido de condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, em cada uma das ações, ao valor correspondente a 20% sobre o proveito econômico obtido pela parte autora com a demanda.”

Em suas razões, de Id. n.º 164398371, a apelante alega que seu nome foi negativado por débito desconhecido e que o banco apelado não trouxe aos autos qualquer documento. Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o banco ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em valor não inferior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

O preparo não foi recolhido em razão da concessão da assistência judiciária.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. n.º 164398374.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada pela apelante em face do apelado, sob o argumento de teve seu o nome negativado por débito que alega desconhecer.

Conforme relatado, o Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a anulação do débito, e em face desse
decisum
insurgem-se a recorrente pleiteando a indenização pelo dano moral sofrido.

Pois bem.

Verifica-se, no caso, que o falecido filho da autora, Sr. Danilo Moreno Romero, era funcionário do Banco do Brasil e no desempenho de sua função teria agido de modo fraudulento, concretizando operações sem as devidas formalidades.

A partir dessa elucidação irei analisar a regularidade do débito questionado.

O Nome da autora foi negativado em razão de débito no valor de R$10.185,42 (dez mil, cento e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos)

No meu sentir, a empresa ré, ora apelada, não se desincumbiu de fazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Isso porque a instituição financeira não trouxe aos autos os documentos assinados pela parte.

A autora, juntou no Id. n.º 166083733 pág. 42 o extrato do Serasa, por meio do qual é possível identificar a negativação:

Dessa feita, o negócio jurídico firmado mediante fraude de terceiro não afasta a responsabilidade da reclamada pelo protesto indevido, que responde objetivamente na forma estabelecida pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e assume os riscos inerentes à atividade empresarial.

A inscrição indevida do nome em cadastro de inadimplentes causa evidente dano moral, porquanto viola atributo da personalidade do consumidor, pois, além do desrespeito ao seu nome, restringe-lhe ilicitamente o crédito, atingindo sua dignidade. Dispensa-se a prova do prejuízo que, no caso, se presume.

Por não ter se desincumbido do ônus de comprovar a veracidade das informações contidas no contrato, bem como a regularidade da cobrança (fraude perpetrada por terceiros), deverá a recorrente reparar os prejuízos decorrentes da afronta à dignidade da apelada, a tipificar dano moral indenizável (
in re ipsa
).

Desse modo, não comprovada a legitimidade do débito, mostra-se absolutamente indevido o apontamento, na medida em que não foi a autora, ora 2ª apelante, quem contratou a dívida com o banco apelado e, não obstante nada dever, sofreu as consequências de ter o seu nome inscrito no rol de devedores inadimplentes.

O fato de o banco ter sido vítima de fraude não elide a sua responsabilidade, pois incumbia a este tomar todas as precauções cabíveis, na ocasião da abertura do crédito, para detectar o uso de informações fraudulentas ou utilização de documentos falsificados ou adulterados, a fim de evitar danos indevidos a terceiros.

A responsabilidade,
in casu
, é objetiva, a uma porque o entrevero versa sobre relação de consumo, devendo, portanto, estar em consonância com os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor; a duas porque havendo defeito na prestação de serviço aplica-se o art. 14 do CDC, in verbis:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§1º O serviço é defeituoso quando não fornece a Segurança que o consumidor dele Pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais.
”

Assim, é prescindível verificar se a empresa recorrida agiu com dolo ou culpa, bastando para a configuração do dano moral a ocorrência do evento danoso e do nexo de causalidade, como serão demonstrados.

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DANO MORAL PURO QUE INDEPENDE DE PROVA PARA A SUA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO DA PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ DA AUTORA - AFASTADA - DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O dano moral decorrente da ofensa é presumido, não sendo necessário a produção de prova para sua demonstração,
basta á ocorrência da manutenção indevida do nome de consumidor em órgão de proteção de crédito para gerar o dever de indenizar. Não existindo parâmetros para a fixação do valor do dano, a indenização por danos morais deve ser fixada pelo julgador segundo os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar a configuração de enriquecimento ilícito, devendo atender sempre à função compensatória ao ofendido e punitivo ao ofensor. Não age com má fé, aquele que busca a prestação jurisdicional em defesa de seus direitos e os tem reconhecidos.” (TJ/MT. QUINTA CÂMARA CÍVEL. RAC Nº 29332/2011. REL.DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. J:. 31-8-2011) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANO MORAL IN RE IPSA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não havendo nos autos qualquer comprovação de ter ocorrido o negócio jurídico, cabendo a empresa de telefonia a demonstração do alegado, devendo assim suportar os riscos inerente à sua atividade, égide da teoria objetiva de responsabilidade civil.
Se da conduta ilícita, em face da responsabilidade objetiva, resultando na inserção indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, é devida indenização a título de dano moral, que não prescinde de prova, pois trata de dano in re ipsa
. Não há minoração do valor arbitrado relativo aos danos morais, uma vez que observou às particularidades em que ocorreram os atos ilícitos e os princípios da moderação e razoabilidade e estando em parâmetro semelhante a entendimentos jurisprudenciais em situações semelhantes.” (TJ/MT. QUINTA CÂMARA CÍVEL. RAC Nº 56232/2011. REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. J: 19.10.2011) (grifo nosso)

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tenho que a condenação a título de danos morais,
deve ser fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais),
quantia esta que se mostra razoável frente às peculiaridades do caso em análise, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar o banco requerido ao pagamento de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023